Tribunal: TJDFT
Processo: 0732827-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732827-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: TAINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ELIAS FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, JOSE PEDRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em sede do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada TAINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME instaurado em cumprimento de sentença iniciado pela agravante (autos n. 0703102-81.2018.8.07.0003), indeferida a desconsideração pleiteada, decisão nos seguintes termos: “Citados os sócios do devedor, passa-se à decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (pedido de id 22222672). Não acolho o pedido do credor para inclusão do sócio da ré em consequência ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pleiteado pelo credor ao id 97563236. Conforme pedido do autor, o embasamento para o reconhecimento da desconsideração se daria com força na dissolução irregular da ré, bem como em suposto desvio de finalidade que restaria configurado devido à inexistência patrimonial do devedor. Entretanto, conforme pacífica jurisprudência, a dissolução irregular da empresa não é suficiente para o reconhecimento da desconsideração fundamentada no art. 50 do CC (Teoria Maior): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1224565, 07230533620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os Enunciados 146 e 282 da III Jornada de Direito Civil e da IV Jornada de Direito Civil, respectivamente, do CJF, assim rezam: Enunciado 146 da III Jornada de Direito Civil: “Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).” Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil: “O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.” Por fim, Tese repetitiva derivada de julgamento do Tema 630 pelo STJ assim concluiu: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” Entretanto, conforme Súmula 435 do STJ, este entendimento é aplicável apenas às execuções fiscais, posto que seu fundamento é norma prevista no Código Tributário Nacional. Ademais, no que toca ao alegado desvio de finalidade, assim já decidiu o E. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 2. Por se tratar de medida excepcional, que busca alcançar o patrimônio dos sócios, e ausente qualquer evidência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é indevida a instauração do incidente solicitado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1263044, 07060382020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil (redação anterior à Lei 13.874/2019), a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". II. Possível dissolução irregular da sociedade empresária e ausência de bens penhoráveis não descortinam, por si só, "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240309, 07258629620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido do credor, de id 22222672” (ID195018999). Rejeitados os embargos de declaração (ID204134664). Nas suas razões, a agravante alega que satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil. Sustenta que “já houve o reconhecimento do incidente, conforme decisão proferida pela 5a Turma Civel desse Tribunal, proc. agravo de instrumento 0717462- 30.2018.8.07.0000” (ID62620004 – p.6). Consigna que “ao ingressar com pedido de IDPJ em pesquisa junta a Receita Federal, verificou-se que a Empresa ainda está com o registro em situação ATIVA, porém não se encontrava exercendo atividade comercial no endereço de registro, restando comprovado o encerramento irregular da sociedade” (ID62620004 – p.7). Destaca que “em determinados casos, o encerramento das atividades empresariais de forma irregulares e a não localização de quaisquer bens, tampouco endereço a ser encontradas há entendimentos admitindo a desconsideração” (ID62620004 – p.8). Afirma: “constata-se o abuso da personalidade jurídica da empresa devedora, conforme preconizado no §1o, do artigo 50, do Código Civil, ante a inexistência de patrimônio penhorável da pessoa jurídica (o que evidencia a sua insolvência), bem como em razão da ausência de localização da pessoa jurídica executada, a qual não promoveu a devida alteração de seus dados cadastrais perante a Junta Comercial e a Receita Federal,o que comprova o seu propósito de LESAR os seus credores (e evidencia o desvio de finalidade)” (ID 62620004 – p.10). Salienta que “a empresa se encontra INAPTA, o que ocorreu de forma irregular, vez que a Agravada não atentou para o cumprimento das providências a serem adotadas para a liquidação da pessoa jurídica, conforme se verifica, por exemplo, do disposto nos artigos 1.102 e seguintes do Código Civil, o que também culmina em lesar os credores, evidenciando, desse modo, o abuso da personalidade jurídica” (ID 62620004 – p.10). Acrescenta: “Ressalta-se, ainda, o teor da Súmula 435 do e. STJ, pela qual ‘presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente’. Nesse contexto, cabível, razoável e devido o afastamento da autonomia patrimonial da Executada, até porque é medida de extrema justiça, ante os fortes indícios de abuso praticado com a intenção de se esquivar de suas obrigações perante a credora” (ID 62620004 – p.15/16). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “45. Na situação em análise, torna-se claro que a imposição de honorários de sucumbência que excedem os 20% estabelecidos pelo artigo 85 § 2 do CPC, apresenta um notório perigo de dano. 46. O periculum in mora autorizador da liminar também se encontra presente no caso em testilha, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional fatalmente resultará no pagamento de honorários de sucumbência a mais do que é entendido por direito. 47. O deferimento da liminar solicitada viabilizará a suspensão da execução da aplicação dos honorários de sucumbência em questão, os quais estão sendo debatidos os valores neste recurso. 48. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito da Agravante à concessão da antecipação da tutela recursal, que ora se requer” (ID62620004 – p.17). Ao final, requer: “a) Liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 50 CC, determinando-se a citação dos sócios da Executada ELIAS FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 022.990.239-17 e JOSE PEDRO DE SOUZA - CPF: 038.345.044-67, para se manifestar nos autos. Requer, desde já, que seja julgado procedente a desconsideração e, no mesmo ato, seja deferida a pesquisa e o bloqueio de seus bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida; b) A intimação da Recorrida para, querendo, apresentar resposta no prazo legal; c) No mérito, o provimento do presente Agravo de Instrumento para consolidar, em definitivo, os efeitos da antecipação da tutela recursal, para prosseguir com a desconsideração da personalidade jurídica, determinando-se a citação dos sócios da Executada ELIAS FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 022.990.239-17 e JOSE PEDRO DE SOUZA - CPF: 038.345.044-67, para se manifestar nos autos. Requer, desde já, que seja julgado procedente o incidente e, no mesmo ato, seja deferida a pesquisa e o bloqueio de seus bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida” (ID62620004 – p.18/19). Preparo recolhido (ID62620007). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual indeferida a desconsideração pleiteada. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, que satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, alegando encerramento irregular da atividade empresarial e não satisfação do débito, o que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica consistente no desvio de finalidade. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da executada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Nas razões, a fundamentação do alegado perigo da demora encontra-se totalmente dissociada da matéria ora em debate: desconsideração da personalidade jurídica e a agravante aduz que demora na apreciação do pedido significará pagamento de honorários de sucumbência. Confira-se: “46. O periculum in mora autorizador da liminar também se encontra presente no caso em testilha, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional fatalmente resultará no pagamento de honorários de sucumbência a mais do que é entendido por direito. 47. O deferimento da liminar solicitada viabilizará a suspensão da execução da aplicação dos honorários de sucumbência em questão, os quais estão sendo debatidos os valores neste recurso” (ID62620004 – p.17). E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) De qualquer forma, também não se evidencia a probabilidade do direito da agravante. O Código Civil prevê a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios, conforme art. 49-A e art. 1.024: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” “Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais” A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). Ao caso em análise (cumprimento de sentença relacionado a pagamento de quantia por “serviços prestados e mercadorias entregues à executada”, portanto, relação civil-empresarial), aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Referido dispositivo legal define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso” E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo trazem rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da confusão patrimonial ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: “Art. 50. ( ) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” Assim, necessário perquirir se se pode definir desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil. Na origem, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica teve como fundamento alegado abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade: propósito de lesar credores caracterizado pelo encerramento irregular da atividade empresarial (pessoa jurídica com situação cadastral ATIVA, não encontrada exercendo atividade comercial no endereço de registro) e não satisfação do débito (embora realizadas diversas diligências no sentido). A agravante invoca precedente desta 5a Turma Cível, consignado no Acórdão n. 1167690 (Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo), proferido em sede do agravo de instrumento n. 0717462-30.2018.8.07.0000, interposto pela ora agravante, afirmando terem sido reconhecidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Eis a ementa do citado julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EM SEU DOMICÍLIO COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros, sendo instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios para o exercício da ampla defesa e contraditório. 2. Para a desconsideração da personalidade jurídica, além da demonstração da insolvência, deve-se demonstrar a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, características necessárias em decorrência da adoção, pelo Código Civil, da teoria maior da desconsideração. Este é o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Considerando que a sociedade empresarial foi dissolvida irregularmente e que restou caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, já que a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa (art. 50 do Código Civil), procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada” (Acórdão 1167690, 07174623020188070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Contudo, referido acórdão tinha por objeto a decisão interlocutória pela qual indeferida a instauração do incidente de desconsideração; evidente que eventual excesso de linguagem não pode significar julgamento do mérito do objeto do incidente. Isto registrado, destaca-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em sede da teoria maior, mera alegação de inexistência de bens penhoráveis ou de eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja desconsideração da personalidade jurídica: “( ) 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma). 3. Incidência, na hipótese, dos verbetes n. 7 e 83 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 2.331.292/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024) “( ) 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp n. 2.433.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024) “( ) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária devedora para alcançar o patrimônio dos seus sócios com base apenas no seu encerramento irregular e na ausência de bens penhoráveis. 3. Argumentos insuficientes para infirmar a conclusão e os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1.115.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 19/9/2019) No mesmo sentido, este Tribunal: “( ) 5. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional.( )” (Acórdão 1650011, 07167636520208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito e o encerramento ou dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração, de forma a atingir bens do sócio, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (Acórdão 1619059, 07186164420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 3. Como no caso é aplicável a teoria maior da desconsideração - por se cuidar de relação jurídica submetida ao Código Civil e não ao Código de Defesa do Consumidor -, a mera alegação de dificuldade na satisfação do crédito, por si só, não autoriza a pretensão do agravante. Para tanto, seria necessária a satisfação de um dos requisitos autorizadores da desconsideração previsto no artigo 50 do Código Civil, cujo ônus ele não se desincumbiu. 4 – ‘A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica’ (STJ, AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). Precedentes. 5 - Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1351968, 07442570520208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Além disto, “se a alegação de dificuldade na satisfação do crédito não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando veiculada juntamente com a alegação de encerramento irregular da atividade empresarial, não pode autorizar tal medida excepcional quando aliada à alegação de que a executada está ativa no órgão federal” (Acórdão 1775254, 07259059120238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a Súmula 435 do STJ (pela qual se presume a dissolução irregular da empresa “que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”) é aplicável somente às execuções fiscais: “( ) A presunção de dissolução irregular de empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula n. 435 do STJ), incide aos processos de execução fiscal e não serve como suposta premissa para estabelecer em autos de execução de título extrajudicial a referida presunção de dissolução irregular de empresa” (Acórdão 1619758, 07127514020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 3. O Enunciado n. 435 do STJ cuida de execução fiscal, razão pela qual descabe a sua aplicação na hipótese de execução comum. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1366786, 07184539820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo , apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora